Tribunal: TJMT
Processo: 1000837-51.2017.8.11.0037
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000837-51.2017.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARIO DEFENTE NETO - CPF: 592.787.309-04 (APELADO), LUCIANA SOUTO ONORIO LAZZARI - CPF: 818.316.921-04 (ADVOGADO), BASE DUPLA SERVICOS E CONSTRUCOES CIVIL EIRELI - CNPJ: 04.568.575/0001-66 (APELANTE), MARILZA TOME FERREIRA - CPF: 741.538.462-87 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO PEDROSO FRANCO - CPF: 026.163.811-41 (APELANTE), GUILHERME LEITE RODRIGUES - CPF: 026.230.511-94 (ADVOGADO), BASE DUPLA SERVICOS E CONSTRUCOES CIVIL EIRELI - CNPJ: 04.568.575/0001-66 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – PROCEDÊNCIA NA ORIGEM -
OCORRÊNCIA EM RODOVIA

– REALIZAÇÃO DE OBRAS – MÁQUINA ESTACIONADA NA CONTRAMÃO DURANTE À NOITE - SINALIZAÇÃO NÃO COMPROVADA – ÔNUS DAS REQUERIDAS – DANO MATERIAL DEVIDO – AVALIAÇÃO DO CUSTO DOS REPAROS NO VEÍCULO - ORÇAMENTOS SUFICIENTES - DESNECESSIDADE DE PERÍCIA - RECURSO NÃO PROVIDO.

O dano causado ao veículo em razão de acidente de trânsito em rodovia decorrente de falta de sinalização de obras, implica na indenização do custo dos reparos realizados.

Havendo orçamentos demonstrando o custo para reparo no carro do autor, desnecessária a realização de perícia.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível interposta de sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara de Primavera do Leste que, julgando procedente a Ação de Reparação de Danos Materiais decorrentes de acidente de trânsito ajuizada pelo ora apelado, condenou ambos os requeridos – MARCO ANTONIO PEDROSO FRANCO e a empresa BASE DUPLA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES CIVIL EIRELI – solidariamente, ao pagamento de danos materiais de R$38.000,00, acrescidos de correção monetária pelo INPC e juros moratórios legais (art. 406 do CC) a contar do evento danoso, bem como nas custas processuais e nos honorários advocatícios fixados em 10% sobre a condenação (id 150959966-pág. 01/05), suspensa a exigibilidade em relação ao réu/apelante por ser beneficiário da justiça gratuita.

O recorrente sustenta que na ocasião do evento danoso o local estava devidamente sinalizado e claro, uma vez que retirava os restos de concreto, atividade impossível de realizar se não estivesse iluminado, conforme demonstra as imagens reproduzidas no momento do acidente.

Diz que durante todo o trecho de obras existiam placas e avisos da atividade no intuito de alertar os condutores que por ali passavam e que a prova oral produzida e o próprio condutor do veículo do apelado (Sr. Cícero) foi categórico ao afirmar que não teve tempo hábil a frear devido a uma luz que o atrapalhou.

Afirma que a culpa pelo acidente é exclusivamente do veículo do apelado que não observou a sinalização e trafegava em alta velocidade e sem a devida atenção, não havendo, portanto, o dever de indenizar.

Impugna, ainda, o valor apresentado para reparação do carro do autor/apelado, sob o argumento de que não foi apresentada nenhuma avaliação técnica ou perícia que comprovasse a extensão dos danos.

Contrarrazões no id 150959970-pág. 01/06.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Trata-se de Ação de Indenização ajuizada pelo ora apelado em face do apelante e da empresa BASE DUPLA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES CIVIL EIRELI em razão do acidente de trânsito ocorrido em 1º/07/2016, por volta das 19hs30min, na rodovia MT-020, sentido Distrito de São José do Couto, envolvendo o veículo FORD/350G,

placa ASE-5673, cor prata, ano/modelo 2009/2010, de propriedade do autor, conduzido per seu funcionário Cícero Amancio Ribeiro, e uma máquina retroescavadeira de propriedade da referida empresa.

Segundo o autor/apelado, no km 1,2 do Distrito, a camionete conduzida por seu funcionário se chocou com a retroescavadeira que estava estacionada na contramão, com os faróis e piscas desligados, sem qualquer sinalização.

As provas coligidas aos autos mostram que havia iluminação no local do acidente, mas não há prova da existência de sinalização ao longo da rodovia e competia aos requeridos comprová-la.

Também não se demonstrou que o veículo do autor não se encontrava em baixa velocidade.

Conclui-se, portanto, que o carro do apelado sofreu danos por culpa exclusiva do apelante que deixou de sinalizar a rodovia para alertar acerca da obra.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS - ACIDENTE DE TRÂNSITO OCORRIDO EM RODOVIA ADIMINSTRADA PELA CONCESSIONÁRIA – AUSÊNCIA DE SINALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO E OBRAS - DANO MATERIAL COMPROVADO – INDENIZAÇÃO DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O dano causado ao veículo, em razão de acidente de trânsito em rodovia administrada pela concessionária, decorrente de falta de sinalização de obras, implica na indenização do custo dos reparos realizados.

(N.U 0001086-83.2016.8.11.0027, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/12/2022, Publicado no DJE 16/12/2022)

Ação de indenização por danos materiais. Concessionária de rodovia. Acidente de trânsito causado por má sinalização da via
.
Ação julgada procedente. Recurso da concessionária buscando a inversão do julgado. Comprovação suficiente da ocorrência de falha do serviço concedido. Obrigação da concessionária de manter a via em perfeitas condições de uso, proporcionado a sinalização adequada de forma a garantir a segurança da via. Recurso improvido
.

(TJSP; Apelação Cível 1076063-16.2018.8.26.0100; Relator (a): Aroldo Viotti; Órgão Julgador: 11ª Câmara de Direito Público; Foro Central Cível - 39ª Vara Cível; Data do Julgamento: 26/09/2022; Data de Registro: 26/09/2022)

Quanto ao valor dos reparos do carro, devo consignar que não há necessidade de perícia para comprovar a extensão dos danos, bastando apenas os orçamentos apresentados, sendo eleito o de menor valor. Além disso, a testemunha Willian Candido Gouveia confirmou o conserto do veículo em valor superior ao pleiteado.

Logo, deve ser mantida a sentença.

Isso posto, nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2023